Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA - CPF: 353.859.951-34 (APELADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), BANCO BMG (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1001795-88.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Antônio Carlos de Souza Lima

EMENTA

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– MULTA COMINATÓRIA –
ASTREINTES
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, não logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, impositiva a declaração de inexistência do débito.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A multa cominatória fixada por cada desconto indevido deve ser reduzida para se adequar aos descontos efetivamente realizados pelo réu até o cumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1001795-88.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Antônio Carlos de Souza Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de consignação em pagamento c/c indenização por dano moral movida por Antônio Carlos de Souza Lima, julgou parcialmente procedente o feito para reconhecer extinta a obrigação quanto ao pagamento do empréstimo creditado na conta do autor em 14.12.2017, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de

dano moral no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais); ao pagamento da multa cominatória no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que comprovou a contratação do cartão de crédito consignado. Sustenta a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a regularidade da contratação.

Sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado. Por fim, requer a redução da multa arbitrada, devendo ser aplicada por desconto realizado.

O apelado apresentou contrarrazões (id.
93307074)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

04 agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1001795-88.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelado:
Antônio Carlos de Souza Lima

VOTO

Cinge-se dos autos que Antônio Carlos de Souza Lima moveu ação de consignação em pagamento c/c indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo que recebeu cobrança referente a um valor depositado em sua conta bancária.

Asseverou que jamais celebrou qualquer contrato de empréstimo com o réu, mas ao consultar o seu extrato bancário, verificou que havia sido transferido, na data de 14.12.2017, o valor de R$ 16.091,00 (dezesseis mil e noventa e um reais), passando a ser descontado em seu holerite a importância de R$ 941,86 (novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Diante da situação, havendo desconto de uma única parcela, em janeiro de 2018, requereu o depósito da quantia remanescente, ou seja, R$ 15.149,14 (quinze mil cento e quarenta e nove reais e catorze centavos), pugnando pela condenação do banco em indenização por dano moral diante da ausência da contratação do referido empréstimo.

Ao receber o feito, o d. magistrado deferiu a tutela de urgência, autorizou a consignação em juízo do valor indicado e determinou a imediata suspensão de novos descontos, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por desconto indevidamente realizado, limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Apesar de intimado, o banco continuou efetuando os descontos indevidamente, cessando somente após a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Gestão (id. 93307018), que informou a suspensão dos descontos a partir do mês de outubro de 2018.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente o feito para reconhecer extinta a obrigação quanto ao pagamento do empréstimo creditado na conta do autor em 14.12.2017, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de

dano moral no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), ao pagamento da multa cominatória no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 93307067).

Inconformado, o apelante sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços, haja vista que comprovou a contratação do cartão de crédito consignado. Sustenta a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a regularidade da contratação.

Sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja o entendimento, requer a minoração do
quantum
arbitrado. Por fim, requer a redução da multa arbitrada, devendo ser aplicada por desconto realizado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese a tentativa do apelante eximir-se da responsabilidade, ao argumento que os descontos ocorreram de forma regular, verifico que o mesmo não se desincumbiu de comprovar a regularidade de sua conduta.

Digo isso, porque o apelante não se acurou apresentar o contrato firmado entre as partes e, além disso, o apelado, tão logo verificou o desconto indevido em sua aposentadoria (1a parcela), ingressou com a presente ação de consignação em pagamento para depositar o valor em juízo.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado:

“Registro, que o banco/requerido, na condição de pretenso credor, é que deveria comprovar nos autos que a dívida foi regularmente contraída pelo requerente, o que geraria o motivo justo para os descontos no benefício previdenciário deste.

Contudo, o requerido não colaciona nenhum documento, nenhuma tela sistêmica, enfim, nenhum indício da referida alegação e consequente contratação. Doutro lado, inexistiria qualquer lógica o requerente pugnar por um empréstimo e na sequência (cerca de 45 dias) solicitar o cancelamento ou questionar o referido empréstimo.

Na realidade, as provas indicam que o empréstimo em questão foi realizado de modo ilegal e indevido, tornando, em última análise os descontos no benefício previdenciário do autor indevido, pois oriundos de empréstimo fraudulento ou não contratado.”
(id. 93307067)

Assim, o apelante não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Por conseguinte, verificada a inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do apelado.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.
(...)
”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de financiamento em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.
[...]”
(RAC n. 76.603/2016, 3a Câm. de Direito Privado, j. 14.09.16 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Ressalto que analisando os documentos trazidos aos autos, verifico que os descontos comprometeram R$941,86 (novecentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) do benefício previdenciário do apelado, perdurando por meses, o que certamente comprometeu sua renda mensal como policial militar inativo e gerou inúmeros aborrecimentos.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para o autor pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Entretanto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CDC – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DIVERSA DA CONTRATADA – VALOR E QUANTIDADE DAS PARCELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, em que pese tenha havido a contratação do empréstimo consignado, com o recebimento do crédito pela autora, o valor e a quantidade das parcelas foram alteradas sem o consentimento da consumidora, causando-lhe prejuízo, mormente em razão do valor final ser aproximadamente o triplo do que foi creditado em sua conta corrente, de modo que a declaração nulidade do contrato, com a condenação da restituição das parcelas cobradas indevidamente, se mostra correta.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão do empréstimo de forma diversa da contratada, em prejuízo ao consumidor, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002448-39.2010.8.11.0025, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 20.03.2019 – negritei)

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o desconto indevido de dívida inexistente em nome do autor.

Quanto à multa cominatória, observo que o douto magistrado, ao analisar o pedido de tutela de urgência, assim a fixou:

“Diante do exposto, DEFIRO, liminarmente, a tutela provisória de urgência vindicada, nos termos do artigo 300 do NCPC, para autorizar a consignação em Juízo do valor do crédito realizado na conta corrente da parte autora deduzido daqueles descontados em sua folha de pagamento,
bem como determinar à ré que se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento da parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
sob pena de aplicação de multa cominatória, por desconto indevidamente realizado
, que fixo desde já no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento injustificado da medida, limitado ao patamar de 30.000,00 (trinta mil reais)
.”
(id. 93307008 – negritei e destaquei)

Assim, de clareza solar que o valor da multa seria devida por cada desconto indevidamente realizado, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte ré suspendesse os referidos descontos.

Analisando os autos, verifico que o apelante foi intimado da decisão liminar em 24.04.2018 (id. 93307015), perdurando os descontos indevidos até a folha de pagamento de outubro de 2018, conforme faz prova o ofício da Secretaria de Estado de Gestão – id. 93300742.

Por conseguinte, entendo que o douto magistrado
a quo
não agiu com acerto, ao fixar a multa cominatória em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), eis que entre a data do descumprimento (maio de 2018) e a suspensão dos descontos indevidos (outubro de 2018), decorreram 05 (cinco) meses, sendo que o valor correto a ser fixado pelo descumprimento da decisão liminar é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato mostra-se elevada, devendo ser reduzida para R$8.000,00 (oito mil reais), ao que faço para reduzir, também, a multa cominatória para R$5.0000,00 (cinco mil reais), referente a cinco descontos indevidos perpetrados pelo apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

04 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021